Tribunal: TJDFT
Processo: 0712298-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. OMISSÃO QUANTO ANÁLISE DE QUESTIONAMENTOS RELACIONADOS A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. RECURSO DO AGRAVANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AGRAVADO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. No caso em apreço, evidenciada a contradição entre o teor do voto condutor e o dispositivo do acórdão, os embargos de declaração devem ser acolhidos.
3. Não se verificam as omissões apontadas pelo apelante/embargante, quanto a prescrição intercorrente, porquanto foram analisados todos os argumentos recursais. 3.1. No caso vertente, o acórdão embargado expressamente manifestou-se acerca da questão de relevo, o que se pode verificar da sua simples leitura, não merecendo guarida a alegação de vício dos embargos de declaração com nítida pretensão de alteração do julgado, a fim de prevalecer o entendimento da embargante sobre a matéria tratada.
4. O julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater um a um os seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão e tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia e enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso. Precedentes.
5. Recurso do agravante conhecido e parcialmente provido. Recurso do agravado conhecido e provido.